Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0709353-35.2020.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Espólio de Onofre Dutra da Silva Apelado: Espólio de Maria das Dores de Souza Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Onofre Dutra da Silva contra a sentença (Id. 45173653) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. Os autos vieram conclusos para a análise do requerimento de Id. 47956996, por meio do qual o apelante postula a juntada de “provas novas”. Nada há a prover. Na hipótese em deslinde nota-se que os documentos trazidos aos autos pelo apelante, apesar de apontados como “provas novas”, comprovam unicamente que foi homologada transação nos autos do processo no 0011742-12.2018.4.01.3400. Ademais, os aludidos documentos foram trazidos aos autos intempestivamente, pois a situação não se ajusta às hipóteses previstas no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, destacando-se nesse sentido que a sentença referida no Id. 47956998 foi proferida aos 5 de fevereiro de 2020. Feitas essas considerações, mantenha-se a inclusão dos autos do presente processo na pauta para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator